Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727315-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: RAFAEL CALIXTO DE SOUZA DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, é dever do agravante demonstrar o regular recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. No caso, considerando a ausência de demonstração do regular recolhimento do preparo, assim como diante da ausência de concessão da gratuidade de justiça à recorrente nos autos de origem (processo n.° 0728511-55.2024.8.07.0001), na forma dos artigos 932, parágrafo único, 1.007, § 4° e 1.017, § 3°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento em dobro do preparo ou que litiga sob o pálio da justiça gratuita nos autos de origem (processo n.° 0728511-55.2024.8.07.0001). Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator